Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-51.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004081-51.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0012-65 (AGRAVANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participação do julgamento : Des. Marcio Vidal, em substituição ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 568 DO STJ – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 266 DO STF – IMPETRAÇÃO VOLTADA AO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Não obstante a pretendida inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ (julgamento monocrático do recurso pelo relator), de ver que a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese constitui tema que não demanda maiores controvérsias, visto que pacífica no ordenamento jurídico, tendo sido esse entendimento, inclusive, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 266).

Por mais que se cogitasse falar em ilegalidade do ato coator, nota-se que a Decisão Administrativa foi proferida com base na Lei Ordinária n. 1.603, ou seja, a autoridade coatora apenas aplicou a lei presumidamente constitucional, de modo que seu ato não pode ser considerado ilegal.

A hipótese é claramente de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do mandado de segurança, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF,
in verbis: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante aduz que o caso não comporta a aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a decisão monocrática foi proferida em sede de recurso de apelação nesse Tribunal de Justiça e não na Corte Superior e, ademais, a jurisprudência que fundamenta a decisão agravada trata de entendimento dominante do STJ e STF sobre tema diferente ao tratado nestes autos.

Afirma que o mandado de segurança não questiona lei em tese e nem ato normativo geral e abstrato, mas sim, ato específico e concreto, que é a decisão administrativa que constituiu o crédito tributário, apta a violar o seu direito líquido e certo.

Sustenta não ter pleiteado na exordial a inconstitucionalidade da Lei Ordinária Municipal n. 1.603, de dezembro de 2015, que alterou a base de cálculo do tributo e gerou a cobrança da taxa, bem como salienta não ter impetrado mandado de segurança para discutir a lei em tese. Alega que, na verdade, o ato impugnado no mandado de segurança é a cobrança indevida de tributo (taxa) com base na Decisão Administrativa n°001/2018 que constituiu o crédito tributário.

Salienta que o mandado de segurança impetrado tanto é cabível que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0114863-98.2014.8.11.0000 (Protocolo n. 114863/2014) e do Agravo Regimental n. 19569/2015 o TJ/MT manteve a liminar e a ordem de segurança concedida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde à filial da agravante, reconhecendo como indevida a taxa de licença e funcionamento, em vista da ilegalidade e inconstitucionalidade da respectiva base de cálculo com fulcro na atividade econômica do contribuinte.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para afastar a preliminar de mérito de inadequação da via eleita e, consequentemente, pleiteia o julgamento do mérito do recurso de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 101413983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, vinculado ao
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário ante a ilegalidade ou abusividade do ato impugnado, que se baseou na Lei no 1.603 de 10 de dezembro de 2015, violando o artigo 146, III, “a”, artigo 145, §2o, da CF, e artigo 77 do CTN.

Julgada extinta a ação, sem resolução de mérito, em virtude do acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, recorreu o impetrante, sendo certo que à apelação foi negado seguimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

Inicialmente, no tocante a pretendida inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ (julgamento monocrático do recurso pelo relator), de ver que a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese constitui tema que não demanda maiores controvérsias, visto que pacífica no ordenamento jurídico, tendo sido esse entendimento, inclusive, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 266).

À vista disso e, considerando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça na referida Súmula (568), no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que fora adotada essa técnica, sobretudo porque existem inúmeros julgados por este Tribunal local realçando a impossibilidade de impetração do
mandamus
em casos como o presente.

A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste. Confira-se:

“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. (...).”
(TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018).

Nessa medida, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que fora adotado o julgamento monocrático do recurso de apelação.

Feito esse registro, em que pesem as razões invocadas pelo agravante, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

Isso porque, embora o Agravante alegue ter impetrado o mandado de segurança contra a Decisão Administrativa n. 001/2018, proferida pela autoridade coatora, que constituiu o crédito tributário com base na Lei Ordinária n. 1.603, de dezembro de 2015, do município de Primavera do Leste, é possível aferir, da análise da exordial, que a todo momento a irresignação ressai da inconstitucionalidade formal e material da norma municipal.

Tanto é verdade que a impetrante, inclusive, discorreu acerca de suposta violação aos artigos 146, III, “a” e 145, §2o, ambos da CF, e artigo 77 do CTN em tópico próprio.

Ainda, por mais que se cogitasse falar em ilegalidade do ato coator, nota-se que a Decisão Administrativa n. 001/2018 foi proferida com base na Lei Ordinária n. 1.603, ou seja, a autoridade coatora apenas aplicou a lei presumidamente constitucional, de modo que seu ato não pode ser considerado ilegal.

A hipótese, portanto, é claramente de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do
mandamus
, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF,
in verbis:

Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

O mandado de segurança não se presta à interpretação de lei em abstrato, nem à obtenção de solução jurisdicional com eficácia meramente declaratória.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STF e STJ:

“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto no 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2.
Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime” (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4o e 5o, c/c art. 81, § 2o). (STF, MS n. 31.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2017) –
grifos nossos.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO A GESTANTES. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 266/STF. 1. A lei estadual traz previsão genérica de reserva de vaga a gestantes, com previsão igualmente abstrata de imposição de sanção a quem a viole. 2.
A agravante não indica qualquer ato concreto e iminente das autoridades coatoras apto a violar seu direito líquido e certo. 3. Impetração que se volta, na verdade, contra a constitucionalidade da norma local. 4. Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese).
5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no RMS 48.745/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) –
grifos nossos.

Com efeito, mesmo que se reconheça que o ato objurgado, via ação mandamental, diz respeito a ato normativo de efeito concreto, o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, uma vez que não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade
.

Outrossim, por mais que o Agravante alegue a existência de precedente desse Tribunal Estadual que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0114863-98.2014.8.11.0000 (Protocolo n. 114863/2014) e do Agravo Regimental n. 19569/2015, manteve a liminar e a ordem de segurança concedida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde à filial da agravante, reconhecendo como indevida a taxa de licença e funcionamento cobrada, da análise da decisão proferida, tem-se que a taxa foi suspensa, a princípio, não em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade da respectiva base de cálculo com fulcro na atividade econômica do contribuinte, mas sim porque o ato administrativo que constituiu o crédito tributário não respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal, veja-se:

“Consta dos autos, que a agravada impetrou mandado de segurança contra a majoração do tributo (taxa de funcionamento), sustentando, em suma, que o aumento ultrapassa os índices inflacionários, quebra o princípio da isonomia, desrespeita os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade.

No caso, a exigência do recolhimento da taxa foi levada a efeito num exíguo prazo, o que, a princípio, viola a razoabilidade, a segurança jurídica, pois surpreende com uma obrigação exigível que anteriormente inexistia e, obviamente, exige tempo para adaptação.

Como bem pontuou o juiz a quo, a efetiva publicação da nova lei que autorizou a cobrança da taxa de funcionamento ocorreu em 20/12/2013, cujo transcurso de 90 (noventa) dias se daria em 20/3/2014, entretanto, o agravante fez o lançamento tributário em 20/2/2014, constituindo nessa data o respectivo crédito, daí por que entendo deva ser mantida a decisão singular, pois, em regra, não se poderia cobrar imediatamente a exação para o exercício de 2014.

Dessa forma, mostra-se temerária a exigência imediata da referida taxa, ou em prazo exíguo, mormente quando a modificação majora demasiadamente a exação, surpreendendo o particular. Vale destacar que a Constituição Federal protege a legalidade (art. 5o, II) e determina como valor supremo a segurança jurídica (preâmbulo e art. 5o, caput, do Texto Constitucional).

E, especificamente, fixa o prazo de noventa dias para a hipótese de novo de tributo (art. 150, III, c, da CF).

Portanto, em havendo nova lei publicada em 20/12/2013, sua aplicação imediata fere os princípios constitucionais e tributários, devendo ser mantida a decisão singular que determina a suspensão de sua exigibilidade, até o julgamento de mérito do mandamus”.

Assim, de ver que a Relatora reconheceu que a nova lei do Município de Lucas do Rio Verde foi publicada em 20.12.2013 e o transcurso de 90 (noventa) dias se daria em 20.03.2014, motivo pelo qual o lançamento tributário ocorrido em 20.02.2014, feriu o princípio da anterioridade nonagesimal.

Esses foram os fundamentos da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 0114863-98.2014.8.0000 (Protocolo n. 114863/2014).

Por sua vez, no Agravo Regimental Cível n. 19569/2015, o Colegiado confirmou a decisão monocrática proferida pela Relatora, Exma. Sra. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, oportunidade em que foi mencionada a ilegalidade e inconstitucionalidade da base de cálculo com fulcro no movimento econômico do contribuinte, mas
apenas após o pronunciamento do Tribunal Pleno na ADI n. 173775/2014, ação adequada para discutir a constitucionalidade da Lei do Município de Lucas do Rio Verde
.

Logo, tem-se que as razões aduzidas neste Agravo reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação e não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021